Tribunal: TJSP
Processo: 1012646-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO - TÍPICO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.